Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALINEA F, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.

2. Rejeita-se a pretensão absolutória por insuficiência de provas se demonstrado, pela prova oral firme e coesa, que o réu entrou na residência da vítima e lá permaneceu, sem o seu consentimento, até a chegada da polícia.

3. Indevida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no crime de desacato praticado contra policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, pois o crime de desacato não foi cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica. Pena readequada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.